Tribunal: TJMT
Processo: 1029444-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029444-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO FAUSTINO ROCHA - CPF: 011.869.151-10 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 12.015/09. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.110.520/SP. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1 Os delitos de estupro e atentado violento ao pudor ainda que cometidos em sua forma simples e mesmo com violência presumida, são considerados crimes hediondos. Precedentes do STF e do STJ.

1.2 Tendo o recorrente sido condenado por infração de prevista no
Art. 214 c.c art. 14 inc. II do CP (por duas vezes, uma em forma tentada),
em decorrência de
crime
ocorrido em
16.4.2008,

antes da
entrada em vigor
da
Lei 12.015/2009, mas já sob a égide
da
Lei 11.464/2007, e sendo primário, deve cumprir 2/5 de sua pena para atingir o requisito objetivo para progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto a tempo e modo por
Fernando Faustino Rocha
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da Execução Penal n. 0004829-90.2015.8.11.0042, que
indeferiu
o pedido de alteração do cálculo de pena. (Id. 194429151)

Sustenta que: 1) “
a condenação referente ao artigo 217-A a qual o sentenciado foi condenado, em 16.04.2008 está sendo considerado crime hediondo no cálculo de pena, sendo que o correto é crime comum, tendo em vista o referido artigo somente fora introduzido na lei de crimes hediondos em 07.08.2009, com a Lei n. 12.015/2009”;
2)
“para fins de progressão de regime deve ser considerado como crime comum na fração 1/6 (um sexto) a guia nº 0000638-25.2008.8.11.0049, consequentemente a guia nº 0000638-25.2008.8.11.0049 deve ser na fração 2/5 (dois quintos).”
(Id. 194429150)

Pede provimento para
“alterar o cálculo de pena para constar 1/6 (um sexto) sobre a guia nº 0000638-25.2008.8.11.0049 e sobre a guia nº 0000638-25.2008.8.11.0049 deve ser na fração 2/5 (dois quintos). ”

As contrarrazões, são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 194429155)

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (Id.194429156).

Nesta instância, a
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 194905150):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRETENDIDA FRAÇÃO DE 1/6 E DE 2/5 DO CUMPRIMENTO DA PENA.
Acerto da decisão - São hediondos os delitos de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados com violência presumida, cometidos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009 - Precedente STJ - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como já relatado, a defesa

questiona, nos autos, se ao crime hediondo cometido meses antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009 se aplica a exigência de cumprimento de 2/5 da pena para fins de progressão de regime.

No caso em apreciação, o agravante, foi condenado à pena de
9 anos e 3 meses de reclusão
, por infração prevista no
Art. 214 c.c art. 14 inc. II do CP (por duas vezes, uma em forma tentada), crime cometido no dia
16.4.2008,
portanto, antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009 (crimes cometidos contra a dignidade sexual).

Inicialmente é de consignar, que o delito de atentado violento ao pudor não está expressamente previsto no dispositivo normativo, porque decorre da reformulação da sistemática adotada pelo Código Penal no capítulo dos
"Crimes contra a Liberdade Sexual
", que a partir da Lei nº 12.015/09, aglutinou a situação fática constante do atentado violento ao pudor ao crime de estupro.

Nesse sentido, a Lei 12.015/2009 inseriu, no art. 1º da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes hediondos), tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável em todas as suas formas, tornando inequívoca sua natureza hedionda, mesmo quando praticados na forma simples, independentemente de que a conduta tenha gerado lesão corporal ou morte.

Após o advento, a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.110.520/SP, assentou:

“(...) 1.
Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo
porque o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual e não a integridade física ou a vida da vítima, sendo irrelevante, para tanto, que a prática dos ilícitos tenha resultado lesões corporais de natureza grave ou morte.

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para declarar a natureza hedionda dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados antes da edição da Lei nº 12.015/09, independentemente que tenham resultado lesões corporais de natureza grave ou morte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.110.520/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 04/12/2012) – negritei.

De ressaltar-se que o Superior Tribunal de Justiça editou, inclusive, o enunciado n. 471 em sua Súmula com o seguinte teor: "
Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464, de 2007, sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), para a progressão de regime."

Com efeito, a imposição do cumprimento de 2/5 da pena para que os condenados primários por crime hediondo possam pleitear progressão de regime advém
da Lei n. 11.464/2007
, e não da Lei n. 12.015/2009.

Isto posto, d
e acordo a Lei 11.464/07, a progressão do regime prisional aos condenados pela prática de crimes hediondos ou a ele equiparado exige como requisito objetivo o cumprimento de lapso temporal de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Sobre a controvérsia, assim se manifestou o acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas no Agravo em Execução n. 0000137-10.2018.8.04.7100:

“Defende o patrono do recorrente que o crime de estupro, cometido antes da Lei n. 12.015/2009, não possui natureza hedionda e que o período de pena a ser cumprido para obter a progressão do regime de pena é a fração de 1/6. Este, porém, não é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional responsável pela uniformização da aplicação da lei federal em todo o território brasileiro, eis que, quando do julgamento
do REsp n. 1.110.520/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou entendimento de que os crimes de estupro, mesmo quando praticados anteriormente à publicação da Lei n. 12.015/2009, possuem natureza hedionda.
[...] A decisão esposada deixa ineludível que o crime cometido pelo agravante possui caráter hediondo, ainda que praticado antes da vigência da Lei n. 12.015/2009.
Dito isto, aplica-se, na espécie, para a pretendida progressão de pena, o disposto na Lei n. 11.464/2007, segundo a qual exige-se o cumprimento da fração de dois quintos de pena ao condenado primário pela prática do crime de estupro a fim de obter a progressão de regime de pena.”

Com efeito, assim o STJ também já se manifestou:

“1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. "Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de crime hediondo porque o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual e não a integridade física ou a vida da vítima, sendo irrelevante, para tanto, que a prática dos ilícitos tenha resultado lesões corporais de natureza grave ou morte". (REsp 1.110.520/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 04/12/2012).3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prática de delito hediondo, na vigência da Lei n. 11.464/2007, impõe o cumprimento de 2/5 da pena, para o apenado primário, e de 3/5, para o reincidente, a fim de que seja concedida a progressão de regime, sendo desnecessária que a reincidência seja específica".(AgRg no REsp 1.736.709/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018) 4. Tendo o recorrente sido condenado por infração aos arts. 213, c/c 224, ambos do Código Penal, em decorrência de crime ocorrido entre abril e maio/2009, antes da entrada em vigor da Lei 12.015, de 07/08/2009, mas já sob a égide da Lei 11.464/2007, e sendo primário, deve cumprir 2/5 de sua pena para atingir o requisito objetivo para progressão de regime.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 595.420/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)”

Isso posto, vê-se que, no caso concreto, a orientação adotada pelo magistrado
aquo
está em perfeita consonância com o disposto na Lei 11.464/09.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao presente Agravo, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024